Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – A capacidade financeira do genitor e as reais necessidades do menor carecem de devida elucidação no Primeiro Grau. É razoável e prudente manter a verba provisoriamente arbitrada em favor do agravante-réu até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade.

III – Agravo de instrumento desprovido.